Tribunal: TJDFT
Processo: 0713996-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de desobediência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de desobediência descrito na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do réu, ao resistir à ordem legal dos policiais durante a abordagem, em cenário que exigiu o uso de algemas, e tentar evadir-se do local, caracteriza o crime de desobediência, nos termos do artigo 330, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 330; CPP, art. 386, incisos III, VI e VII; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980515, 0741272-21.2024.8.07.0001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.